Tribunal: TJMT
Processo: 1045319-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045319-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS CLARO - CPF: 352.367.361-53 (APELADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), DOUGLAS CORREA CLARO - CPF: 729.945.171-91 (APELANTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), LEANDRO DARILO CORREA CLARO - CPF: 025.126.361-43 (APELANTE), JANAINA FERNANDES CORREA CLARO - CPF: 026.834.091-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com a maioridade civil cessa o poder familiar e o dever dos pais de prestarem alimentos aos filhos, ressalvada necessidade específica, caso em que essa responsabilidade passa a ter fundamento na relação de parentesco (solidariedade).

É inviável a manutenção da obrigação alimentar quando o alimentando, maior de idade, embora comprove ser portador de deficiência, deixa de demonstrar a incapacidade laborativa para prover a própria subsistência, sobretudo quando evidenciado que é jovem, detém formação superior e que já atuou no mercado de trabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DOUGLAS CORREA CLARO a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital que, na Ação de Exoneração de Alimentos no 1045319-96.2022.8.11.0041 proposta por ANTONIO MARCOS CLARO, julgou procedente o pedido da inicial para exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos ao filho, ora apelante. Sem custas ou honorários de sucumbência.

Em suas razões, sustenta que é uma pessoa com deficiência, portador de paralisia cerebral, condição que lhe impõe uma série de desafios e vulnerabilidades, razão pela qual não possui meios próprios de prover o seu sustento.

Argumenta que, embora receba auxílio da Previdência Social (BPC), os valores não são suficientes para arcar com todas as suas despesas.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para que seja restabelecido o encargo alimentício.

Contrarrazões no ID. 240108765.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a finalidade do recurso é reformar a sentença que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada pelo genitor, extinguiu os alimentos pagos ao apelante.

O alimentante alega que é pessoa com deficiência, portador de paralisia cerebral, condição que lhe impõe uma série de desafios e vulnerabilidades, razão pela qual não possui meios próprios de prover o seu sustento.

Já o apelado diz que o filho tem 37 anos e não possui deficiência mental, mas apenas física, que não o impede de trabalhar e estudar, tanto é que é bacharel em Direito e inclusive já atuou em empresas privadas na função de preposto.

Argumenta que prestou auxílio a ele durante todos esses 37 anos e atualmente sua situação financeira mudou, uma vez que constituiu nova família e possui 04 filhos de 18, 11, 7 anos e uma com 4 meses de vida, sendo que um deles nasceu com anomalia crânio bucomaxilofacial, necessitando de cuidados médicos periodicamente.

Em tese, com a maioridade civil cessa o poder familiar e o dever dos pais de prestarem alimentos aos filhos, ressalvada necessidade específica, caso em que essa responsabilidade passa a ter fundamento na relação de parentesco (solidariedade).

Por oportuno, ressalto os ensinamentos de Yussef Said Cahali:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso)

Ao que consta, o apelante é jovem (38 anos), detém formação superior e não há provas de que sua deficiência acarreta restrição mental que lhe impeça de buscar o próprio sustento, uma vez que os laudos juntados apontam apenas limitações físicas (Id. 240108706).

Ademais, tampouco demonstrou qualquer necessidade extraordinária/especial que enseje a manutenção da obrigação alimentar, visto que também não há indícios de que esteja realizando algum tratamento médico.

Não se desconhece que a situação da pessoa com deficiência está ligada às diversas barreiras sociais perante a sociedade em relação às demais pessoas, porém a presença de doença, por si só, não significa a existência de incapacidade laborativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
–
FILHO MAIOR, CASADO E PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA – INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA
– CASAMENTO QUE PRESSUPÕE CAPACIDADE FINANCEIRA DE SUSTENTO – ALIMENTANDO QUE EXERCE ATIVIDADE LABORATIVA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RR - AC: 0010158221324 0010.15.822132-4, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 07/06/2017, p. 08)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA -
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR NÃO DEMONSTRADO - CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA
.
A continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiário, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que realmente lhe retire ou o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa.
O instituto dos alimentos visa a proteger os necessitados, e não a fomentar a ociosidade. Por tal razão, somente fará jus ao seu recebimento quem demonstrar efetivamente a necessidade de perceber auxílio para sobreviver. Não se desincumbindo o alimentando de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, a exoneração da obrigação se impõe. (TJ-MG - AC: 10349170018106006 Jacutinga, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

Assim, comprovada a maioridade e a capacidade laborativa, o encargo alimentar deve ser afastado, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar honorários sucumbenciais, pois não foram fixados em desfavor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024